Tribunal: TJES
Processo: 5000715-74.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-74.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES GEORGES JOSEPH LOUIS VARHIDY
RECORRIDO: CONDOMINIO VILLAGE DAS PEDRAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000715-74.2023.8.08.0026

RECORRENTE: CHARLES GEORGES JOSEPH LOUIS VARHIDY

RECORRIDO: CONDOMINIO VILLAGE DAS PEDRAS

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Em síntese, o recorrente requereu o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Todavia, quando intimado para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas (ID. 7755244), quedou-se inerte, conforme teor da certidão de ID. 7888860.

Pois bem.

Ensina o artigo 42, §1o da Lei 9.099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A regra acima estabelecida é ratificada pelo Enunciado 80 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

In casu, não tendo sido realizada a comprovação de que faria jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita e ainda, não efetuando o preparo do recurso, o mesmo deve ser declarado deserto.

Vejamos jurisprudência sobre o tema:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, além de condená-la à restituição dos valores pagos, bem como das cártulas de cheques entregues pelo recorrido. 2. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95). 3. O Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74, §§ 1o e 3o, do RITRJE). 4. No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil (Enunciado no 168 do FONAJE), em observância, ainda, ao Enunciado no 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. 5. A parte ré/recorrente não comprovou o pagamento da guia do recurso e das custas processuais no prazo legal (ID 8213400), o que implica a deserção do recurso. 6. RECURSO NÃO CONHECIDO. 7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. 8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (TJDF; RIn 0706670-72.2018.8.07.0014; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 16/05/2019; DJDFTE 08/07/2019; Pág. 587)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa ( RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DO PREPARO INTEMPESTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 42, §1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 80 DO FONAJE. PRAZO DECORRIDO IN ALBIS. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Art. 932, III do Código de Processo Civil determina que o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível 2. Nos Juizados Especiais, a comprovação do pagamento das custas recursais deve ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição, nos termos do artigo 42, da Lei nº 9.099 /95 e Enunciado nº 80 do FONAJE: Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. 3. No presente caso, o recurso foi interposto pela parte autora na data 16/05/2023 às 22h13 (seq. 53.1). 4. Logo, competia à parte demonstrar a comprovação do preparo até o dia 18/05/2023, no mesmo horário da interposição. 5. Contudo, a comprovação das custas ocorreu apenas em 24/05/2023 (seq. 59). 6. Transcorrido o prazo, o recurso é deserto. O preparo é um de seus requisitos de admissibilidade, e, estando ausente, este não deve ser conhecido. 7. Assim, deixo de conhecer do presente recurso inominado, nos termos da fundamentação. 8. Custas na forma da Lei Estadual 18.413/2014. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, uma vez que comprovadamente deserto. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE) (É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso
inominado). Intimações e diligências necessárias. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0037281-39.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 24.07.2023).

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)